Tribunal: STF
Processo: RHC 189695
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TRIBUNAL DE ORIGEM. ADOÇÃO DE FUNDAMENTOS DIVERSOS DA SENTENÇA. OBSERVADOS OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SITUAÇÃO FINAL NÃO AGRAVADA. PENA DIMINUÍDA. INEXISTÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ OU AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
    1. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa.
    2. É exatamente essa a hipótese dos autos, em que o Tribunal de origem, atento ao efeito devolutivo dos recursos, que autoriza a cognição de toda a matéria pelo colegiado em apelação, reduziu a pena-base do agravante ao mínimo legal, porém, ante a constatação da reincidência, promoveu o aumento da pena na segunda fase dosimétrica. A pena que foi primeiramente fixada em 6 anos de reclusão foi diminuída para alcançar o total de 5 anos e 10 meses de reclusão.
    3. Percebe-se que a situação final do recorrente não foi agravada, contrariamente, foi atenuada, de modo que não há que se falar em ‘reformatio in pejus’ ou malferimento ao conteúdo do art. 617 do Código de Processo Penal.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento ”
    (HC 559.709-AgR/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, sustenta a ocorrência de “reformatio in pejus” no julgamento da apelação exclusiva da defesa, em que o Tribunal local aplicou a circunstância agravante da reincidência que não havia sido reconhecida pelo magistrado sentenciante.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não provimento do presente recurso ordinário em parecer assim ementado:
    “RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. ‘REFOMATIO IN PEJUS’ NÃO EVIDENCIADA. MODIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA A EXASPERAÇÃO DAS PENAS, SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. PRECEDENTE. PARECER PELO NÃO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. ”
    O Tribunal local, no julgamento de apelação exclusiva da defesa, ao rever a dosimetria da pena fixada pelo magistrado de primeira instância em seis anos de reclusão, reduziu a pena-base e elevou a fração aplicada quanto à agravante da reincidência, tornando a pena definitiva em cinco anos e dez meses de reclusão.
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto, entendo não merecer reparo o acórdão recorrido, eis que a pretensão da parte recorrente não encontra acolhida na Jurisprudência desta Suprema Corte.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512/MT, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250/SP, Ministro Teori Zavascki; HC 141.114/PR, Ministro Roberto Barroso; RHC 124.739-AgR/DF, Ministra Rosa Weber; RHC 162.246- -AgR/ES, Ministro Celso de Mello; RHC 190.006-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.” (HC 183.325-AgR/GO, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a ocorrência de agravamento da pena ou da situação jurídica do recorrente apta a impor a reforma do acórdão recorrido.
    Em face do exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator